Tribunal: TJDFT
Processo: 0737762-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737762-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: MARIA DULCE RIBEIRO MARWELL OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, Banco C6 S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília que lhe atribuiu a produção da prova e o ônus de pagar os honorários do perito designado, na ação com pedido de declaração de inexistência de relação jurídica e condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de reparação de danos morais e de ressarcimento de valores de parcelas de empréstimo descontados em conta corrente, movida por Maria Dulce Ribeiro Marwell Oliveira, processo 0750230-30.2023.8.07.0001. Em resumo, alega que a prova pericial foi requerida pela autora, quem cabe pagar os honorários do perito designado. Alega que o valor dos honorários está acima do que é praticado por outros profissionais, de modo que deve ser reduzido o valor ou nomeado outro perito. Requer o efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão impugnada e, ao fim, que seja reformada a decisão atribuindo-se o ônus do pagamento à recorrida e, subsidiariamente, seja reduzido o valor. Preparo em ID 63821457, 64476416. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento destina-se a impugnar decisão interlocutória nas hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil. Examino o cabimento do recurso. O recorrente impugna a decisão que lhe atribuiu o ônus de pagar os honorários do perito cuja prova foi requerida pela parte contrária. Em decisão de saneamento do feito o Juízo processante atribuiu o ônus da prova pericial ao recorrente, que apresentou o documento a ser submetido à perícia grafotécnica. O recorrente foi intimado da decisão que saneou o feito em 27/05/2024, iniciando a fluência do prazo para recurso em 28/05/2024, findando em 20/06/2024. A decisão posterior proferida em 13/08/2024 apenas se reportou à decisão de saneamento do feito, de modo que não restaurou o prazo para recurso. O agravo de instrumento foi interposto em 09/09/2024, de modo que é intempestivo para apreciação desta matéria. Não conheço do recurso, neste ponto. Passo ao exame do segundo ponto, com relação ao valor dos honorários do perito. No julgamento do REsp Repetitivo 1704520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (Tema 988). O art. 1.015 do CPC não contempla o recurso de agravo de instrumento para a hipótese de rejeição de impugnação do valor arbitrado a título de honorários periciais. No entanto, a solução da questão apenas por ocasião de recurso de apelação pode resultar em prejuízo processual, na medida em que o trabalho pericial já terá sido realizado, e os honorários contestados pagos ao perito, tornando inócua a discussão acerca da eventual excessividade. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. INSURGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. MITIGAÇÃO DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. CONHECIMENTO DO RECURSO. PRELIMINARES DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INCLUSÃO DO EXPERT DO JUÍZO NO POLO PASSIVO RECURSAL. REJEIÇÃO. PERÍCIA CONTÁBIL. "QUANTUM" HOMOLOGADO. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Cabível o Agravo de Instrumento contra decisão que fixa os honorários periciais, pois postergar sua análise apenas no momento do julgamento da Apelação se mostraria inócua, pois o trabalho pericial já teria sido realizado. Precedentes. (...) 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1806228, 07439781420238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 8/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Logo, postergar a definição dos honorários periciais para o julgamento da apelação pode resultar em ineficácia da decisão ante a necessidade de imediato pagamento das despesas estabelecidas. Assim, a questão tem urgência que justifica a admissibilidade do agravo de instrumento à luz do que restou decidido no tema repetitivo 988 do STJ. Presentes os demais pressupostos, conheço do recurso, em parte. Quanto ao mérito da decisão, o CPC dispõe: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.” Diante da inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais deve o magistrado levar em conta a complexidade da causa, o tempo para a execução do serviço e o local da prestação, no intuito de estabelecer um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja compatível com o trabalho a ser realizado. É o que dispõe a Resolução n. 232/2016, do Conselho Nacional de Justiça: “Art. 2o. O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso: I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais.” Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIRIETO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DEBITOS. NEOENERGIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Em que pese a inexistência de critérios objetivos para a fixação dos honorários de perito, seu arbitramento deve ser feito com observância à complexidade da prova técnica, sua natureza, local de sua realização, tempo estimado para sua execução e à necessária observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Observados esses parâmetros, deve-se confirmar o valor fixado pelo juízo a quo. 2. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1806107, 07441981220238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” O Juízo processante deixou de fundamentar a decisão que apreciou as impugnações ao valor dos honorários periciais apresentadas tanto pela autora quanto pelo réu. Apenas determinou o pagamento do valor apresentado pela perita (ID 202961551, 203323893, 207427121 processo de origem). Não obstante, a perita ao estimar o valor da perícia em R$ 5.200,00 afirma que o valor corresponde a casos semelhantes, que é pautado em horas de trabalho necessárias para responder os quesitos, com base no custo de manutenção do escritório, equipamentos (lupas, microscópios, iluminação especial), deslocamentos, combustível, especialização e materiais para a elaboração do laudo. O trabalho será realizado em três etapas (diligências e coletas, análise do documento, redação do laudo e resposta dos quesitos), em um total de 13 horas, ao custo unitário de R$ 400,00 (ID 202397707, 206122234, processo de origem). Sem desmerecer o trabalho da especialista escolhida para a realização do trabalho, não houve explicação clara e objetiva que justifique o tempo estimado para a realização da perícia e confecção do laudo, de modo que, a princípio, o valor contestado aparenta ser excessivo, considerando que a perícia tem por objetivo esclarecer, como apontou o Juízo processante, "Questão de direito: qual é a influência do fato de a ré ter recebido o dinheiro e não fazer de devolver? Ou por outra: a ré deve devolver o valor que foi depositado em sua conta e, ao que parece, foi por ela utilizado? A não devolução importa em enriquecimento sem causa?" Neste quadro, não obstante os critérios apresentados pela perita na formulação da proposta (ID 202397707, 206122234, processo de origem) entendo que o valor se mostra excessivo, de modo que deve ser reduzido para R$ 3.600,00. De outra parte, o prosseguimento do feito pode resultar em dano para a parte, de modo que é prudente que seja paralisado o seu curso até o julgamento do presente recurso. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e